Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-08.2022.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014392-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 031.589.481-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE -
INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1014392-08.2022.8.11.0055

Apelante:
Lucilene da Silva Nascimento.

Apelada:
Havan Lojas De Departamentos Ltda.

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação de
Lucilene da Silva Nascimento
.

Ação
: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que move
Lucilene da Silva Nascimento
em face de
Havan Lojas De Departamentos Ltda
.

Sentença
: julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Apelação
(Id. 181241602): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do requerida Havan ao pagamento de condenação por danos morais à autora, no valor de R$ 20.000,00, em razão da cobrança indevida de dívida já prescrita por meio da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

Afirma que a mencionada plataforma utiliza a opção “ofertas de acordo” como um meio coercitivo de forçar o consumidor a pagar dívidas indevidas e prescritas.

Acrescenta que a empresa
Serasa
vende as informações constantes da plataforma para as empresas, o que evidencia o caráter de publicidade dos dados desabonadores e demonstra a similaridade com o cadastro tradicional dos débitos.

Assevera que a manutenção da dívida na plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, influencia negativamente no score do consumidor e, consequentemente, dificulta a obtenção de qualquer tipo de crédito.

Aduz a necessidade da declaração de inexigibilidade do débito por entender irregular qualquer cobrança de dívidas prescritas, seja ela judicial ou extrajudicial.

Pugna pelo provimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181241606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Lucilene da Silva Nascimento
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Havan Lojas De Departamentos Ltda
, e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

A lide gira em torno de cobrança de dívida em nome da autora no valor de R$ 6.655,74, com vencimento em 20.12.2015, por meio de inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

A sentença reconheceu a prescrição da cobrança da dívida, porém deixou de declarar a inexigibilidade da dívida por entender passível de cobrança extrajudicial e deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida e para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora.

Pois bem.

Com relação a declaração de inexigibilidade do débito, tem-se que a prescrição, não torna a dívida inexistente, ela apenas obsta a sua cobrança judicial e não a extrajudicial. Desta feita, mantém-se os termos fixados na sentença recorrida, dada a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação.

Realça-se que o documento de Id. 181241550 juntado pela autora, se trata, na verdade, de proposta de acordo em razão de pagamento em atraso e não se trata de extrato de negativação.

Ademais, em documento anexado ao Id. 181241600, encaminhado ao juízo pela empresa Serasa Experian, consta que a inscrição no nome da autora originária da empresa requerida fora excluída em 20.09.2021, ou seja, um ano antes do ajuizamento da ação.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Por outro lado, esta e. Corte já definiu entendimento segundo o qual a inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não tem o condão de gerar indenização por danos morais, porquanto ausente a característica de publicidade, bem assim não há influência negativa no
score
do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – PORTAL DE RENEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, e não na extrajudicial. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score de crédito do consumidor, portanto não gera dano moral,
e não se justifica o pedido de exclusão desse apontamento. Ao julgar o Recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, 1022067-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
–
SERASA LIMPA NOME – MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral
” (TJMT, 1003633-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando apenas a cobrança judicial da divida, não havendo óbice para o credor exigir extrajudicialmente o seu credito. A inclusão de débito prescrito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, pois acessível, apenas, pelas partes credora e devedora, sem publicidade
” (TJMT, 1003617-49.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2
. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 3. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor,
podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido” (TJMT, 1017166-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).
Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor
é lícito realizar a cobrança extrajudicial,
sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto,
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT, 1000412-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral
” (TJMT, 1003385-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023